Tribunal: TJSP
Processo: 1000362-79.2017.8.26.0069
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Servidora Pública Municipal - Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo – Possibilidade – Laudo pericial que concluiu pela existência de insalubridade em grau máximo nas atividades desempenhadas pela autora - Laudo que reconhece situação de fato existente, e, portanto, tem efeito meramente declaratório – Pagamento retroativo que é

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Servidora Pública Municipal - Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo – Possibilidade – Laudo pericial que concluiu pela existência de insalubridade em grau máximo nas atividades desempenhadas pela autora - Laudo que reconhece situação de fato existente, e, portanto, tem efeito meramente declaratório – Pagamento retroativo que é devido, observada a prescrição quinquenal – Recurso da autora provido e negado provimento ao recurso do réu.